Tribunal: TJDFT
Processo: 0740952-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e condenou os requerentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, embora analisado em decisão de natureza interlocutória, possui estrutura de demanda, com partes, causa de pedir e pedido, ensejando contraditório pleno (arts. 135 e 136 do CPC).
4. A rejeição do pedido, após a constituição de advogado e apresentação de defesa pelos suscitados, caracteriza improcedência da demanda incidental.
5. O princípio da causalidade impõe a condenação da parte que deu causa à instauração indevida do incidente, como forma de ressarcir os custos processuais da parte indevidamente chamada a juízo.
6. Precedentes do STJ e do TJDFT reconhecem a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte vitoriosa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte indevidamente chamada a juízo, quando rejeitado o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em observância ao princípio da causalidade.”
_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11; e arts. 135 e 136.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.072.206/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., p. 22.09.2023.
STJ, REsp 1.925.959/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., p. 22.09.2023.
TJDFT, AGI 0715979-18.2025.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a T. Cível, p. 19.09.2025.
TJDFT, AGI 0725472-19.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a T. Cível, p. 15.09.2025.